Tribunal: TCU
Processo: 022.037/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2724/2021-TCU-Plenário Trata-se originalmente de denúncia acerca possível burla à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e assédio moral contra servidor especialista em Privacidade de Dados, tendo em vista a negativa de cessão do referido servidor pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não conhecida pelo TCU mediante o Acórdão 2232/2021-TCU-Plenário lenário , ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, ora em sede de embargos de declaração opostos pelo denunciante. considerando que a decisão de ceder ou não determinado servidor pertence à esfera de discricionariedade do órgão cedente; considerando, assim, que inexiste direito do servidor de ser cedido de um para outro órgão, ainda que seja para atuar em sua área de especialidade; considerando que a tutela de eventuais direitos subjetivos de particulares não está inserida na competência do Tribunal de Contas da União, conforme disposto no art. 1o do Regimento Interno e no art. 1o da Lei 8.443/92 ( Acórdão 1430/2010-TCU-Plenário ); considerando que a eventual ocorrência de assédio moral também não está, como regra, nas competências constitucionais do TCU; considerando que o denunciante não é parte legitimada nos autos a opor embargos de declaração; considerando que, dessa maneira, o recurso em exame não deve ser conhecido por este Tribunal, por não atender aos requisitos específicos indicados no Regimento Interno/TCU, consubstanciados pela ausência de legitimidade recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 287 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo denunciante contra o Acórdão 2232/2021-TCU-Plenário lanário, por falta de legitimidade recursal, e arquivar os presentes autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 022.037/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.